Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-72.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702360-72.2022.8.07.0017 RECORRENTES: DILANE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA E VILMA ROMÃO NORONHA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO DA SEGUNDA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIDO. IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM UNIDADE CONSUMIDORA. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. MEDIDOR ADULTERADO. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES. FATURAS EM ATRASO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (DIALETICIDADE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Não se conhece, no caso, do recurso da segunda autora, quando a pretensão deduzida na petição inicial, pertinente à alteração da titularidade da conta de energia elétrica, foi integralmente acolhida, pois ausente interesse recursal. 3. O TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) consubstancia procedimento fiscalizatório apropriado e normatizado para viabilizar a atuação da empresa prestadora do serviço público de energia elétrica com o objetivo de apurar eventuais irregularidades praticadas por destinatários do serviço na sua unidade consumidora. 4. Por meio da Resolução no 1000/2021, a ANEEL regulamentou o procedimento, definindo a obrigatoriedade de entrega de cópia do referido TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) ao consumidor ou àquele que o representa no momento da atuação dos técnicos, o que ocorreu no caso em exame em um dos procedimentos (TOI no 060529), mas no outro (TOI no 123633), em que se apurou a existência de ligação direta e consequente furto de energia, a autora sequer permitiu a finalização da inspeção, além de recusar assinar o Termo que conferia ciência do procedimento. 5. Na hipótese, a ré/reconvinte (Neoenergia) se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu com a autora/reconvinda, que, portanto, não observou o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, limitando-se à alegações sem qualquer amparo no conjunto probatório encartado nos autos. 6. Ausente qualquer irregularidade no procedimento legalmente autorizado para atuação da ré, sobretudo inobservância do direito ao contraditório e ampla defesa da consumidora, correta a sentença que julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a autora ao pagamento das faturas em aberto, com fundamento no art. 590 e seguintes da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, cujos valores representam o importe de R$ 26.681,60 relativo ao primeiro TOI e R$ 39.313,54 relativo ao segundo e, ao mesmo tempo improcedente o pedido de nulidade dos mencionados TOI’s. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (DIALETICIDADE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, sustentando que o acórdão desconsiderou as provas documentais acostadas aos autos acerca da remarcação da aferição técnica sem comunicação formal às recorrentes, da ausência de envio de novo termo de agendamento, bem como da documentação que comprova o aumento de consumo na outra unidade consumidora, indicando mera transferência de consumo e não furto de energia; c) artigos 6o, incisos III e VIII, 14 e 39, incisos V e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ter ocorrido ausência de informação clara e adequada por parte da recorrida, sendo que a concessionária possui responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviço, especialmente em virtude da realização de procedimentos administrativos que resultaram em penalidades e cobranças indevidas. Requer a inversão do ônus da prova; d) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que a ausência de notificação prévia da aferição técnica comprometeu os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Aduzem, ainda, ofensa ao artigo 129, § 2o, § 3o, § 6o e § 7o, da Resolução da ANEEL 4414/10. Requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 71759521). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 371 do CPC, 6o, incisos III e VIII, 14 e 39, incisos V e X, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há no encarte probatório qualquer indício ao menos de que a ré tenha deixado de observar o regramento normativo para a hipótese de fraude no medidor de energia, como está demonstrado no caso concreto. A autora não comprova, em qualquer momento do processo, que os procedimentos adotados pela concessionária de serviço público de energia elétrica deixaram de seguir, com rigor, não apenas tal regramento, mas com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Logo, não desincumbiu do ônus de provar o alegado fato impeditivo do direito da ré/reconvinte, na forma do inciso II do art. 373 do CPC. (...) Por fim, demonstrado pela Neoenergia a regularidade do procedimento, bem como a existência dos débitos em questão cuja cobrança está autorizada, razão da condenação da autora, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe” (ID 67458663). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 129, § 2o, § 3o, § 6o e § 7o, da Resolução da ANEEL 4414/10, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “Ao STJ não cabe apreciar na via estreita do recurso especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais como: resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal constante no art. 105, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.575.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71759521. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020